Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-90.2006.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-90.2006.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIR DARTORA - CPF: 433.527.580-34 (EMBARGANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), VLADEMIR TAVARES - CPF: 474.150.701-78 (EMBARGANTE), NICANOR AMBROSI - CPF: 415.138.600-97 (EMBARGANTE), WALTER TRABACHIN - ME - CNPJ: 03.031.290/0001-29 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), Shirlei Aparecida Mutsuoka Arrabal (EMBARGADO), Walter Dias Magalhaes Junior (EMBARGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), Wilson Ferreira de Lima (EMBARGADO), WILSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 213.526.328-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL - CPF: 545.996.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ASSISTENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ASSISTENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ASSISTENTE), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (EMBARGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - ME - CNPJ: 03.031.290/0001-29 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), GUILHERME DO AMARAL PEREIRA - CPF: 015.008.891-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÇAO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DO REQUERIDO REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 0000647-90.2006.8.11.0005 – ID nº 149259178 e ID nº 149630665

EMBARGANTES
: WALTER TRABACHIN – ME e ALCIR DARTORA e OUTROS

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EMBARGOS DO REQUERIDO/EMBARGANTE -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DOS AUTORES/EMBARGANTE –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL
–

OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO PARA RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES E DO RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELO DENUCIADO À LIDE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO DO REQUERIDO/EMBARGANTE REJEITADOS – RECURSO DOS AUTORES/EMBARGANTES ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, como no caso, pelo requerido da ação.

Deve ser sanada a omissão e o erro material existentes nos embargos de declaração opostos pelos autores da ação, de modo a declarar a intempestividade das contrarrazões e do recurso adesivo do denunciado à lide, ainda que o acórdão não seja alterado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

WALTER TRABACHIM - ME
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 149259178
e
ALCIR DARTORA, VLADEMIR TAVARES e NICANOR AMBROSI
no
ID nº 149630665
, objetivando sanar supostas omissões, contradição e corrigir erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 148381662
, que
negou provimento
ao
RAC nº 0001247-28.2005.8.11.0044
, mantendo a sentença que
julgou parcialmente procedente a
Ação Ordinária de Cobrança nº 0000647- 90.2006.8.11.0005
, entre as mesmas partes, para:

- CONDENAR o requerido WALTER TRABACHIN – ME, à restituição da quantidade de 2.190.370,00 Kg (dois milhões cento e noventa mil trezentos e setenta quilos) de feijão-soja, equivalentes a
36.506,166 (trinta e seis mil quinhentos e seis vírgulas cento e sessenta e seis) sacas de 60 Kg de feijão-soja
, ficando afastada a condenação em perdas e danos;

- JULGAR IMPROCEDENTE a
denunciação à lide
aforada pelo requerido, afastando os termos da defesa do litisdenunciado.

- CONDENAR o requerido WALTER TRABACHIN – ME e o denunciado WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela quantia de sacas de soja a serem restituídas em benefício dos autores.

- DEIXAR de condenar o denunciado à lide nas penas de litigância de má-fé, pois os atos por ele praticados se inseriram no âmbito do direito de defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE WALTER TRABACHIN - ME

Na concepção do embargante, o v. acórdão resta contraditório e omisso ao
não acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
referente à ausência de intimação de seu advogado para comparecimento à audiência de oitiva de testemunhas arroladas pelos embargados, ouvidas através de Carta Precatória, sob o fundamento de que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos.

No entanto, segundo o embargante/requerido, tal fato ocorreu, já que a primeira oportunidade que teve para falar nos autos foi justamente por ocasião da apresentação das alegações finais, onde requereu a nulidade do ato.

Pondera que, antes da apresentação das razões finais, o requerido/embargante somente compareceu aos autos para atender intimação do juízo
a quo
a fim de recolher custas da distribuição da Carta Precatória distribuída no juízo de Chapada dos Guimarães, o que foi realizado sem que o embargante tivesse feito carga dos autos ou sido intimado da devolução da Carta Precatória.

Assim, pretende que este Tribunal se manifeste sobre o pleito de anulação da audiência realizada através da
Carta Precatória nº 257646
, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos autores/embargados, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, alega que na parte dispositiva da sentença o denunciado à lide foi condenado, juntamente com o requerido/embargante, apenas ao pagamento das custas e honorários processuais em favor dos autores/apelados, o que demonstra que o Juízo de singular reconheceu, ainda que implicitamente, a culpabilidade deste pelos eventuais danos causados aos apelados.

Assim, na concepção do requerido/embargante, o v. acórdão restou omisso em relação ao pedido de reforma da decisão em relação à improcedência da denunciação à lide efetuada pelo ora embargante, de modo que fosse reconhecido a sua procedência, porquanto o art. 374, inciso II do CPC/15, expressamente consigna que
não dependem de prova
os fatos “
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária
”, o que torna insuficiente a fundamentação de que, na espécie, deve prevalecer “
a verdade demonstrada pela prova documental acostada
” pelos autores, ora apelados.

E, conclui que ante a omissão constante no acórdão, requer o pronunciamento expresso desta Corte, para julgar procedente o pedido de denunciação à lide, sendo fixados os honorários em favor do requerido/embargante nos exatos termos do recurso de apelação interposto.

Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes aclaratórios, a fim de sanar a omissão sobre o pleito de anulação da audiência realizada através da Carta Precatória nº 257646, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos embargados/apelados, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, eis que a embargante se manifestou no primeiro momento em teve oportunidade.

Requer, ainda, seja sanada a omissão do julgado para julgar procedente o pedido de denunciação da lide, sendo fixados os honorários em favor da embargante, nos exatos termos do recurso de apelação interposto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALCIR DARTORA E OUTROS

Em suma, aduzem os autores/embargantes que
houve a omissão e erro quanto à duplicidade de intimação do apelante WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

Os Embargantes apontaram que o apelante WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR, anteriormente à publicação Diário da Justiça Eletrônico nº 11159, de
09/02/2022
, juntado no ID nº 1313936a54, que constou
“Intimo o patrono do Autor bem como os patronos dos Denunciados à Lide, dos termos do recurso de apelação apresentado tempestivamente e para querendo apresentarem suas contrarrazões”
,

seu patrono constituído nos autos já tinha sido intimado do mesmo teor acima ID nº 120489174, no Diário da Justiça Eletrônico 11118, disponibilizado em 10/12/2021, juntado ID nº 131393663.

Assim, afirmam que a Secretaria, ao publicar equivocadamente em
09/02/2022
o mesmo comando que já tinha sido publicado em
10/12/2021
, cometeu uma nulidade no processo, renovando um prazo já coberto pelo manto da preclusão, pois que o advogado Ronildo, então patrono do apelante, já havia sido intimado para esse fim.

Declaram que aproveitando-se desse erro do cartório do juízo, em
04/03/2022
, o apelante promoveu o ajuizamento da petição de recurso adesivo intempestivo (
ID nº 120489189
), em que debate a questão da sucumbência.

Aduzem que a certidão de tempestividade de
ID nº 120489190
referente ao recurso adesivo,
está errada, pois já tinha decorrido o prazo em 04/02/2022.

Deste modo, entendem que merece ser sanada a omissão apontada no acórdão de
ID nº 148381662
, conhecendo e provendo a preliminar de intempestividade do recurso adesivo e das contrarrazões apresentadas por WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

No mais, enfatizam que ultrapassada a questão do vício acima suscitado, ainda há a nulidade por erro da secretaria de 1º grau em publicar em duplicidade a intimação para o apelante WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR, renovando indevidamente o seu prazo recursal, havendo também há erro no acórdão de
ID nº148381662
, quando fundamenta a tempestividade do Recurso Adesivo no
caput
do art.229 do CPC/15, ao dizer que aplica-se o prazo em dobro em face da parte autora e o denunciado ter advogados distintos, vez que no presente caso não se aplica o
caput
do art. 229 do CPC, mas sim o §2º por se tratar de processo eletrônico.

Deste modo, afirmam que deve ser corrigido o erro apontado no acórdão de
ID nº 148381662
, provendo a preliminar de intempestividade do recurso adesivo e contrarrazões apresentadas por WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

Por derradeiro, pugnam pelo
acolhimento dos presentes embargos de declaração para que a razões aqui elucidadas sejam consideradas, a fim de suprir a omissão e corrigir o erro constantes do r. acórdão, e consequentemente, dar provimento à preliminar de intempestividade do recurso adesivo e contrarrazões apresentadas por WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

DAS CONTRARRAZÕES

No
ID nº 149997173
, vieram as contrarrazões dos autores/embargados, oportunidade em que rebateram os embargos do requerido/embargantes, em todos os seus termos.

De igual sorte, no
ID nº 155386677
, o requerido/embargado apresentou suas contrarrazões, questionando ponto a ponto os embargos dos autores/embargantes.

O embargado
EWALTER DIAS MAGAÇHÃES JUNIOR
foi regularmente intimado no
ID nº 154373162
para responder os embargos de declaração, todavia, nada se manifestou.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Primeiramente, no tocante aos embargos de declaração de
WALTER TRABACHIN - ME
, o direito não socorre ao requerido/apelante.

No que tange à
omissão e contradição

referente à ausência de intimação de seu advogado para comparecimento à audiência de oitiva de testemunhas arroladas pelos embargados, ouvidas através de Carta Precatória, o v. acórdão foi enfático ao declarar de que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos.

Segundo o embargante/requerido, a primeira oportunidade que teve para falar nos autos foi justamente por ocasião da apresentação das razões finais, onde requereu a nulidade do ato.

Todavia, analisando detidamente aos autos, verifica-se que a audiência foi realizada na Comarca de Tangará da Serra em
08/11/2017
, conforme
ID nº 120489123 – Pág. 54/56
.

Consta do
ID nº 120489127 – Pág.7
, que a aludida Carta Precatória fora juntada nos autos principais em
01/12/2017
.

Posteriormente à devolução da Carta Precatória da Comarca de Tangará da Serra-MT, o requerido
WALTER TRABACHIN
, manifestou-se nos autos através da petição protocolada em
11/12/2017
, conforme se vê do
ID nº 120489131 – Pág.43
.

Ainda, requereu em
21/08/2018
a juntada do comprovante de pagamento da distribuição de outra precatória na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

Em
04/07/2018
, participou da audiência de instrução na Comarca de Chapada dos Guimarães, conforme
ID nº 120489129 – Pág.56
.

Em seguida, em
01/10/2018
, o requerido
WALTER TRABACHIN
, juntou mandado procuratório para fins de consulta processual (
ID nº 12048131 – Pág.2
).

No
ID nº 120489132
foi certificado que o requerido WALTER TRABACHIN deixou de apresentar as alegações finais.

Ato contínuo, foi proferida a sentença, em
28/06/2019
, bastando verificar o
ID nº 120489132
.

Finalmente, em 1º de junho de 2.021, opôs embargos de declaração, requerendo a nulidade da primeira sentença ante a irregularidade na intimação para apresentação de memoriais finais, nada se manifestando sobre a nulidade processual sobre a oitiva de testemunhas arroladas na Carta Precatória da Comarca de Tangará da Serra.

A sentença foi anulada para que as partes apresentassem memoriais finais no
ID nº 120489154
. Nestas alegações finais foi trazida a questão de ausência de intimação do patrono do requerido para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor.

Conforme se denota, antes dos memoriais finais, o requerido WALTER TRABACHIN já havia se manifestado em pelo menos três oportunidade nos autos, sem qualquer alegação de nulidade processual sobre a oitiva de testemunhas arroladas pelo autor, portanto, restando o seu direito precluso, uma vez que, conforme dispõe o
artigo 278 do CPC/15

“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que a couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

Logo, não condiz com a realidade a alegação do requerido/embargante de que a primeira oportunidade que teve para falar nos autos foi justamente por ocasião da apresentação das razões finais, onde requereu a nulidade do ato.

Assim, precluso o direito de impugnar uma eventual nulidade processual (uma vez que nada disse nas oportunidades em que deveria falar nos autos), portanto, deve sofrer as penas processuais decorrentes de sua desídia.

Ademais, o
artigo 282, § 1º, do CPC
/15, deixa claro que “
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”, e neste sentido, da leitura da sentença, verifica-se claramente que magistrado singular não promoveu qualquer juízo de valor sobre referida prova oral, não a empregando para a conclusão do julgado, assim, inexistindo qualquer prejuízo para o requerido/embargante.

Aliás, os depoimentos impugnados, em que pese utilizados pelo requerido/embargante em suas razões finais, não foram aproveitados para o deslinde da causa, considerando que a prova documental anexada aos autos por ambas às partes, conforme esmiuçado na sentença, foi suficiente para formar o convencimento do magistrado “
a quo
” para a condenação do requerido/embargante.

Desta forma, neste particular, não há que se falar em omissão no acórdão, ou em nulidade processual.

Com relação à alegação da omissão em relação ao pedido de reforma da decisão em relação à improcedência da denunciação à lide efetuada pelo ora embargante, de modo que fosse reconhecido a sua procedência, citando o
artigo 374, inciso II do CPC/15
, com fixação dos honorários em seu favor, trata-se de mero inconformismo do embargante/requerido com o julgamento que lhe foi desfavorável, bem como tendo nítida e evidente intenção de reanálise do mérito da denunciação a lide em sede de embargos de declaração, o que é defeso nesta fase recursal.

Dessa forma, se a parte requerida/embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Com efeito, não há o mínimo de dúvida de que
os embargos do requerido/embargante devem ser rejeitados em todos os seus termos.

Com relação aos embargos de declaração dos autores/embargantes
ALCIR DARTORA, VLADEMIR TAVARES e NICANOR AMBROSI
, aduziram os autores/embargantes que
houve a omissão e erro quanto à duplicidade de intimação do apelante WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

Deveras, o
autor da ação e o denunciado à lide

WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR
foram regularmente intimados para apresentarem contrarrazões através do
Diário da Justiça Eletrônico nº

11118, disponibilizado em
10/12/2021
, juntado
ID nº 131393663
,
razão pela qual
a partir da publicação em
11/12/2021
, iniciou-se o prazo para contrarrazões e pafra eventual recurso adesivo.

Confira:

Ocorre que, erroneamente, a Secretaria publicou equivocadamente o mesmo despacho no
Diário da Justiça Eletrônico nº 11159
, de
09/02/2022
, conforme verifica-se
ID nº 131393654
:

Portanto, havendo duas publicações no Diário da Justiça Eletrônica do mesmo expediente, prevalece a primeira. Sobre o tema:

"PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - INTEMPESTIVIDADE - DUPLA INTIMAÇÃO - CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuado
. Precedentes. 2. No caso dos autos, uma das partes recorrentes foi devidamente intimada do acórdão impugnado em 2/3/2018. Portanto, sendo válida essa intimação, a contagem do prazo recursal deve se inicial desta data, inclusive porque todos. Ou seja, os advogados tomaram ciência da decisão quando receberam a primeira intimação. 3 Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no Resp 1768740/PE - Relator: Ministro OG FERNANDES - Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019).

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES - PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo Interno a que se nega provimento
." (
(STJ - AgInt nos Edcl no AResp 1604652/SP - Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Primeiro Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 28/10/2019).

Deste modo, deve prevalecer a primeira publicação, principalmente por inexistir nos autos qualquer certidão ou alegação de irregularidade na sua publicação, portanto, foi validamente efetuada.

De igual modo, não deve prevalecer o “
caput
” do artigo 229 do CPC/15, uma vez que no caso em se tratando de processos em autos eletrônico, como no caso, aplica-se o § 2º do aludido artigo, o qual prevê:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

(...)

§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

Logo, levando em consideração o § 2ª do artigo 229 do CPC/15 e da primeira publicação ocorrida em
10/12/2021
, tanto as
CONTRARRAZÕES
de
ID nº 120489187
quanto o
RECURSO ADESIVO
de
ID nº 120489189
, ambos protocolados em
04/03/2022
, encontram-se fora do prazo legal, portanto, intempestivos, assim, não devendo tais peças ser desconsideradas.

Todavia, mesmo desconsiderando as contrarrazões e o recurso adesivo, o v. acórdão deve prevalecer da forma que se encontra, uma vez que inexiste nas contrarrazões qualquer preliminar de prejudicial ao recurso de apelação do apelante/requerido/embargado, bem como tal recurso foi desprovido.

De igual sorte, o recurso adesivo foi desprovido, nada alterando com o suprimento da omissão e do erro material no acórdão, inclusive, no próprio recurso de embargos de declaração, o requerimento final pugna tão somente que os vícios sejam sanados de modo que as contrarrazões e o recurso adesivo sejam declarados intempestivos, e nada mais.

Assim sendo, os embargos dos autores/embargantes devem ser acolhidos para sanar a omissão e o erro material, consequentemente, a preliminar de intempestividade das contrarrazões e do recurso adesivo apresentados pelo denunciado à lide deve ser declarado intempestivo.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
do requerido/embargante
WALTER TRABACHIN – ME
e acolho os embargos de declaração dos autores/embargantes
ALCIR DARTORA, VLADEMIR TAVARES e NICANOR AMBROSI
para sanar a omissão e o erro material, consequentemente, declarar a intempestividade das contrarrazões e do recurso adesivo apresentados pelo denunciado à lide
WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR
, sem, contudo, alterar o v. acórdão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023